Tribunal: TJBA
Processo: 8039720-46.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039720-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE BENEFICIÁRIA DO INSS E SOCIEDADE ANÔNIMA QUE ADMINISTRA SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONHECIDO E JULGADO PROCENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por beneficiária do INSS em face do Grupo ASPECIR Previdência, sociedade anônima que comercializa seguro de vida e acidentes pessoais, visando (a) a declaração de inexistência de vínculo jurídico, (b) a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e (c) indenização por danos morais, sob o argumento de que jamais aderiu ou autorizou a contratação ou o desconto mensal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica da relação existente entre a autora e a empresa ré, para fins de fixação da competência jurisdicional: (i) saber se a atividade exercida pelo Grupo ASPECIR Previdência — consistente na oferta de seguro de vida e acidentes pessoais, com cobrança mensal descontada diretamente do benefício previdenciário — configura prestação de serviços remunerada no mercado de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se, diante da caracterização da relação de consumo, a competência para julgar a demanda é da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. III. Razões de decidir 3. A relação entre a autora e a empresa ré, ainda que negada pela consumidora, envolve atividade profissional e habitual de prestação de serviços securitários mediante remuneração, com descontos mensais diretamente no benefício previdenciário, caracterizando inequívoca relação de consumo nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC. 4. A jurisprudência é firme no sentido de que entidades associativas, seguradoras e sociedades empresárias que ofertem serviços remunerados a aposentados e pensionistas podem ser consideradas fornecedoras, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, ainda que o consumidor afirme inexistir contratação válida. 5. Estando presente a relação de consumo, a competência para julgamento da ação é da Vara de Relações de Consumo, nos termos do art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007 e da Resolução nº 15/2015 do TJ/BA, que conferem competência absoluta às Varas especializadas para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo. 6. A competência material é absoluta, sendo definida pela natureza da relação jurídica discutida, e não pela denominação da pessoa jurídica demandada ou pela controvérsia sobre a existência do contrato. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: “1. A prestação habitual e remunerada de serviços securitários a aposentados e pensionistas, com descontos diretos em benefício previdenciário, configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar ações que discutem a existência, validade ou regularidade de relação jurídica entre beneficiários do INSS e entidade fornecedora de serviços securitários quando presente prestação remunerada de serviços.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, § 2º e 17; CPC, arts. 951 e 956; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 69. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8039720-46.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca Salvador/BA e suscitado o Juízo de Direito da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito de competência. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator